Tribunal: TJES
Processo: 5012752-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5012752-51.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
AGRAVADO: EDITE GONCALVES COUTINHO ALVARENGA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESERVAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES E DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O valor arbitrado a título de astreintes deve observar a capacidade econômica do demandado, a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. Tendo a fixação das astreintes observado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua redução ou exclusão, tampouco redução do prazo para cumprimento da obrigação.
2) O prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da decisão liminar é aplicável na espécie, segundo dicção do artigo 218, §3º, do CPC.
3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o banco réu agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência da decisão, suspenda a cobrança realizada no benefício do INSS, do encargo referente ao empréstimo consignado, do contrato nº 816612757, nos valores mensais apresentados na peça inicial, em nome da autora agravada, CPF 732.230.187-00, sob pena de incidência de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), em caso de descumprimento do “decisum”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA (BRADESCO PROMOTORA)
(id. 3969783), no qual pretende a reforma do “decisum” objurgado, que, em sede de “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e condenação em indenização por danos morais” (n.º 5001382-40.2022.8.08.0044) proposta por
EDITE GONÇALVES COUTINHO ALVARENGA
, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o banco réu agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência da decisão, suspenda a cobrança realizada no benefício do INSS, do encargo referente ao empréstimo consignado, do contrato nº 816612757, nos valores mensais apresentados na peça inicial, em nome da autora agravada, CPF 732.230.187-00, sob pena de incidência de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), em caso de descumprimento do “decisum”.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Nas razões do recurso, alega o agravante, essencialmente, que:
(i)
o valor da multa cominatória seria exorbitante, não observando a razoabilidade e a proporcionalidade, caracterizando supedâneo ao enriquecimento sem causa; e
(ii)
o prazo para cumprimento da medida liminar deferida na origem seria exíguo.

As razões recursais não se direcionam ao mérito propriamente dito do que restou decidido na antecipação dos efeitos da tutela, impugnando tão somente a cominação de multa por eventual descumprimento do decisório atacado.

O poder geral de cautela autoriza o Magistrado a adotar medidas coercitivas, a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Como cediço, as "astreintes" traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida
, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

[...]
O valor da multa cominatória deve ser suficientemente expressivo para alcançar a sua fina
lidade
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.098349-4/004, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, J 01/12/2022, DJ 07/12/2022).

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

Nessa esteira, em princípio, pela cognição superficial inerente ao agravo, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva
. Sobre o tema, passo a transcrever os seguintes julgados:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.21.196907-6/002, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 30/11/2021, DJ 01/12/2021).

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.
19.080939-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 12/11/2021, DJ 16/11/2021).

"In casu", considerando a importância para a autora agravada do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao banco réu agravante, bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da Instituição Financeira, entendo que a fixação na importância diária de R$300,00 (quinhentos reais), se verifica razoável frente ao contexto da presente demanda.

“[...] Tendo em vista que foi fixada em R$300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento [...], por se tratar de grande instituição financeira,
o valor se mostra até mesmo módico
[...]” (TJMS; Agravo de Instrumento n.º 1418918-91.2022.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dorival Renato Pavan; DJMS 09/01/2023).

Entendo que “[...] o valor arbitrado a título de astreintes deve observar a capacidade econômica do demandado, a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. Tendo a fixação das astreintes observado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua redução ou exclusão, tampouco redução do prazo para cumprimento da obrigação
[...] (TJMS; AI 1418062-30.2022.8.12.0000; Quinta Câmara Cível; Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 10/01/2023).

Pontuo, ainda, que “[...] o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da decisão liminar é aplicável na espécie, segundo dicção do artigo 218, §3º, do CPC
(TJGO; Agravo de Instrumento n.º 5636632-75.2022.8.09.0006; Relator: Des. Fabiano Abel de Aragão Fernandes; Sétima Câmara Cível; J 16/12/2022; DJEGO 10/01/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA (BRADESCO PROMOTORA)
(id. 3969783) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o banco réu agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência da decisão, suspenda a cobrança realizada no benefício do INSS, do encargo referente ao empréstimo consignado, do contrato nº 816612757, nos valores mensais apresentados na peça inicial, em nome da autora agravada, CPF 732.230.187-00, sob pena de incidência de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), em caso de descumprimento do “decisum”.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/06/2023 às 16:31:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46473905062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR